Tribunal: TJMT
Processo: 1003631-82.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003631-82.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMPIMAQ COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME - CNPJ: 19.006.809/0001-59 (APELANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), GESSICA BRUGNHAGO VITALINO - CPF: 047.807.131-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PERÍODO DE FIDELIDADE - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM CÓPIA DO CONTRATO – VALIDADE - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – MULTA POR QUEBRA DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEMONSTRADA – PENALIDADE AFASTADA - PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Inexiste óbice na utilização de cópia do contrato para realização do exame pericial grafotécnico.

II - Embora a perícia técnica tenha sido realizada sobre a cópia do instrumento do contrato, fato é que o
expert
não detectou qualquer inconsistência existente no documento que pudesse comprometer o resultado dos trabalhos.

III - Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e também da dívida do consumidor, não há qualquer ilegalidade na atitude da credora em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a operadora de telefonia age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar a consumidora.

IV - Não há que se falar em condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, quando não restar cabalmente demonstrado o dolo no ato praticado pela requerente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EMPIMAQ COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI-ME,
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,

de n. 1003631-82.2019, ajuizada em desfavor de
TIM CELULAR S/A,
julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a título de litigância de má-fé.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A apelante alega que o documento que serviu de base para realização da perícia grafotécnica (cópia do contrato), não possui legitimidade para tanto, haja vista que a via original sequer aportou aos autos e o objeto da prova pericial consistiu apenas na verificação de autenticidade da assinatura.

Insiste em afirmar que o seu representante legal não assinou o instrumento de contrato discutido na lide, não autorizou ninguém assinar em seu lugar e jamais teve conhecimento da celebração do novo contrato no ano de 2017.

Dessa forma, alega que a reclamada cometeu ato ilícito, por entender que há indícios de que houve fraude na confecção do novo contrato que resultou na negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexistência de débito, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, e ainda, que seja afastada a pena de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 121491154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a parte autora ingressou com esta ação alegando que seu nome foi inscrito indevidamente no banco de dados dos órgãos de restrição ao crédito, por suposto débito no valor de R$ 3.552,00 (três mil quinhentos e cinquenta e dois reais), referente à multa de fidelização, do plano Liberty Web 4G, que não contratou.

Em sua defesa, a requerida alegou que não cometeu qualquer ilicitude passível de reparação, haja vista que a negativação se deve à inadimplência da multa decorrente da quebra de contrato com fidelização. (ID. 121491093)

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a se manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que a requerente pugnou pela realização de perícia grafotécnica e a operadora de telefonia, por sua vez, nada disse. (Id. 121491099)

Intimadas para apresentarem a via original do instrumento de contrato, ambas as partes informaram que possuíam somente cópias do documento, razão pela qual, com a anuência do perito oficial, os trabalhos foram realizados com a utilização dos mencionados documentos.

Realizada a perícia técnica, o expert concluiu que,
“As assinaturas questionadas apostas nos contratos objetos deste trabalho técnico grafoscópico, objeto deste laudo pericial grafoscópico, emanaram do punho do senhor Ismael da Costa Neves Neto (representante da requerente), portanto lançamentos autênticos
.
”

Depois, sobreveio sentença de improcedência da ação, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a empresa apelante busca a reforma da sentença, sob o argumento de uma possível fraude no instrumento de contrato que serviu de base para realização do exame pericial.

Sem razão contudo.

Isso porque, embora a perícia técnica tenha sido realizada sobre a cópia do instrumento do contrato, fato é que o
expert
não detectou qualquer inconsistência existente no documento que pudesse comprometer o resultado dos trabalhos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – VALIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA EM CÓPIA DO CONTRATO – PERÍCIA CONCLUSIVA NO SENTIDO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – DEVER DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM VIRTUDE DE O AUTOR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como é cediço, não há qualquer óbice que o exame pericial seja realizado com base em cópias de contratos.

Na hipótese, o expert nomeado pelo juízo foi capaz de analisar as assinaturas apostas na via reprográfica apresentada pelo Banco recorrido, não sendo necessária a apresentação do documento original.
(...). (N.U 0008814-58.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

Ademais a requerente ora apelante não apresentou qualquer outro meio de prova capaz de infirmar o laudo técnico pericial apresentado pelo expert.

Com efeito, as simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer elemento probatório, não são suficientes para contrapor a prova documental produzida em juízo.

Assim, diante da ausência de prova em sentido contrário, restou comprovado que a requerida agiu no exercício regular do seu direito ao cobrar a dívida e, por conseguinte, realizar a negativação da autora perante o cadastro de inadimplentes, afastando tanto a alegação de ato ilícito, como o dever de indenizar, haja vista que a empresa consumidora deu causa à negativação quando se manteve inadimplente perante a credora.

Em casos análogos assim tem decidido este Eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURA – AUTOR QUE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito.
(...) (Ap 44124/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MATÉRIA PREPONDERAMENTE DE DIREITO - MÉRITO - PROTESTO E INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA QUITADA APÓS O VENCIMENTO - CANCELAMENTO DO PROTESTO - INCUBÊNCIA DO DEVEDOR - APELANTE CONCORREU DIRETAMENTE PARA O ATO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) 2-
Se o consumidor foi quem deu causa à negativação, em razão de sua inadimplência, o fornecedor do serviço não tem responsabilidade civil porque age no exercício regular de direito.
(Ap 137559/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015)

No que diz respeito a condenação da requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, neste ponto, com razão a apelante, é que da análise dos autos não restou cabalmente demonstrado o dolo praticado pela parte autora a ponto de caracterizar alguma das hipóteses previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO - PROPOSTA DE EMISSÃO DE CARTÃO APRESENTADA PELO RÉU - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO - ÔNUS DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Para a condenação por litigância de má-fé, é necessária a comprovação da prática de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte.
(N.U 1018576-74.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, tão somente, afastar a condenação da parte requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022